Tribunal: STF
Processo: ARE 1575203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO. CRIME. DELITO DE TORTURA, CONEXO A DELITO DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO OPERADA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSTATA-SE QUE OS JURADOS, AO SEREM QUESTIONADOS SOBRE A AUTORIA DO DELITO DE TORTURA, PELA RÉ, RESPONDERAM NEGATIVAMENTE. CUMPRE VERIFICAR SE A ABSOLVIÇÃO ENCONTRA RESPALDO EM ALGUMA VERTENTE DE PROVA COLIGIDA AOS AUTOS, PARA QUE, ENTÃO, SE POSSA DELIBERAR A RESPEITO DE SER A DECISÃO TOMADA PELOS JURADOS, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NO CASO, A ACUSADA NEGOU O COMETIMENTO DO CRIME. DIANTE DESSE CONTEXTO, NECESSÁRIO DESTACAR QUE, DENTRE O TODO DISPONÍVEL NOS AUTOS, O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, A MEU VER, SE PRESTA, PARTE PARA EMBASAR A TESE ACUSATÓRIA, PARTE PARA EMBASAR A TESE DEFENSIVA. OS JURADOS ELEGERAM A TESE DEFENSIVA EM DETRIMENTO DA ACUSATÓRIA E EXISTINDO MAIS DE UMA VERSÃO PARA O OCORRIDO, A DECISÃO DOS JURADOS DE OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO DA RÉ, A PARTIR DA ACOLHIDA DA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, DEVENDO SER RESPEITADA, ANTE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO DESPROVIDO



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “toda a prova dos autos é justamente no sentido de que a ré tinha ciência da tortura que vinha sendo praticada pelo companheiro e nada fez para proteger seu filho, concorrendo para a prática do crime”.



    Requer “seja reconhecido ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo a acusada a novo júri nos termos da fundamentação”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, destaco que a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, analisando a questão à luz do Código de Processo Penal e do acervo fático-probatório dos autos, o que demonstra a inviabilidade do apelo extremo em questão, assentou o seguinte: 



    “Quanto ao argumento de se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consigno que a soberania dos veredictos é princípio que impõe que as decisões tomadas pelo Tribunal do Júri devem ser prestigiadas pelos Juízes togados; este princípio, sem dúvida, pode ser mitigado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, mas tão somente nas restritas hipóteses previstas no artigo 593, do CPP. 



    Pode-se dizer, portanto, que uma vez operada a absolvição da acusada pelo Conselho de Sentença, tal decisão somente poderá ser reformada caso se constate estar de todo divorciada do conjunto probatório, conforme se infere dos termos peremptórios empregados na redação da alínea “d”, do inciso III, do artigo 593, do CPP. 



    Em sendo assim, se presume que eventual decisão absolutória tomada pelos Jurados, desde que possua algum respaldo probatório, não assume a pecha de arbitrária e, portanto, não pode ser cassada neste Grau de Jurisdição. É nesse exato sentido a orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte:



    [...]



    Voltando ao mérito da alegação ministerial e ao específico caso em tela, constata-se que os Srs. Jurados, ao serem questionados sobre a autoria do delito de tortura em face da omissão da genitora da vítima, responderam negativamente.



    [...]



    Responderam negativamente quatro jurados e afirmativamente três jurados, restando a ré absolvida do crime de tortura por omissão, pela inexistência do fato, resultando prejudicados os demais quesitos.



    Assim, cumpre verificar se a absolvição da ora apelada encontra respaldo em alguma vertente de prova coligida aos autos, para que, então, se possa deliberar a respeito da alegação ministerial de que a decisão tomada pelos Jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.



    No caso em particular, verifica-se que a acusada negou o comentimento do crime na fase judicial. 



    A tese da sua defesa, conforme contou da Ata, diz com ‘absolvição por inexistência do fato e negativa de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de maus tratos’.



    Diante desse contexto, necessário destacar que, dentre o todo disponível nos autos, o conjunto fático-probatório, a meu ver, se presta parte para embasar a tese acusatória, parte para embasar a tese defensiva. 



    Ao contrário do que sustenta o parquet, não vislumbro a existência de prova cabal nos autos que desbanque a tese de negativa de autoria, existindo, ao revés, respaldo nos autos para a tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença.



    Em sendo assim, sem adentrar no mérito da plausibilidade e da verossimilhança de uma ou de outra tese aventada, limito-me a referir que, de fato, existente mais de uma versão para o ocorrido, razão pela qual a decisão dos Jurados de optar pela absolvição da ré, a partir da acolhida da tese defensiva de negativa de autoria, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos e, portanto, merece ser respeitada, ante a soberania dos veredictos. 



    Ainda que a versão defensiva adotada pelos jurados, em detrimento da tese acusatória, não soe como a mais afeita ao caso, não se pode dizer que não há amparo legal para suportar a versão da defesa, motivo pelo qual a solução absolutória não se afigura como desgarrada da prova.”



    Nesse contexto, ressalto que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.489.988-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 04/11/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E AO SIGILO DAS VOTAÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – violação à incomunicabilidade dos jurados e ao sigilo das votações –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.319.263-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DA DEFESA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. No caso, percebe-se claramente o caráter procrastinatório deste recurso. Incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, de minha relatoria , DJe de 9/2/15) (ARE 849.433, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se a baixa imediata dos autos à origem para a pronta execução do julgado”. (ARE 960.363-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/11/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente